Tribunal: TJSP
Processo: 2273932-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de "remoção de ilícito" c.c. indenização por danos morais. Pedido de exclusão de conteúdo supostamente difamatório publicado em redes sociais. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que, ao menos em um juízo de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de "remoção de ilícito" c.c. indenização por danos morais. Pedido de exclusão de conteúdo supostamente difamatório publicado em redes sociais. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se antevê plausibilidade do direito postulado em grau necessário para o deferimento da medida em caráter liminar. O agravante é vereador municipal e ativista dos direitos dos animais, com milhões de seguidores nas redes sociais. Essa condição naturalmente o expõe a críticas de opositores políticos e de pessoas que discordam do seu ativismo. Ao menos em uma análise superficial, tem-se que as manifestações do agravado possuem caráter sobretudo político, não dizendo respeito propriamente à vida privada do autor. Os elementos coligidos não permitem estabelecer prima facie se as críticas são injustificadas e desprovidas de qualquer substrato probatório, como alega o recorrente, ou se constituem manifestação legítima de alguém que se opõe à sua atuação. Assim, é prematura a exclusão sumária de conteúdo publicado na internet sem averiguação mais aprofundada dos fatos e sem oitiva do réu. Precedentes desta E. Corte em casos semelhantes. Prudente, portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição provisória e superficial.

Recurso improvido.